Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DOS TEMAS 6 E 1.234 DO STF E 106 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal e Recurso Adesivo interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal – DPDF contra sentença que determinou o fornecimento do medicamento Riociguate (Adempas) à autora, diagnosticada com Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica (HPTEC), pelo prazo inicial de seis meses, condicionando a continuidade do tratamento à apresentação de relatórios médicos periódicos submetidos à análise do NATJUS. A sentença também fixou honorários sucumbenciais em favor da DPDF no valor de R$ 700,00, arbitrados por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Distrito Federal está obrigado a fornecer o medicamento Riociguate (Adempas) para tratamento de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica Crônica; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor da DPDF devem ser majorados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde é garantido pelos arts. 196 e seguintes da Constituição Federal e pelos arts. 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurando assistência farmacêutica e o fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de doenças.
4. O fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS é medida excepcional, somente autorizada se preenchidos os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ, entre os quais: (i) negativa administrativa prévia; (ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado; (iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base na Medicina Baseada em Evidências; (iv) imprescindibilidade clínica atestada por laudo médico fundamentado; e (v) incapacidade financeira do paciente para custear o tratamento.
5. No caso concreto, a autora demonstrou todos os requisitos exigidos pelos precedentes vinculantes. A negativa de fornecimento foi comprovada (ID 191614496), a inexistência de alternativa terapêutica foi atestada por laudo médico e Nota Técnica do NATJUS, e a imprescindibilidade do tratamento restou evidenciada. Além disso, a CONITEC negou a incorporação do medicamento ao SUS por razões genéricas de custo-efetividade, o que não se sobrepõe à necessidade específica do paciente, conforme jurisprudência do STJ.
6. Quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, devem ser fixados de forma proporcional, considerando o grau de zelo, a importância da causa e o trabalho desempenhado. O montante arbitrado na sentença (R$ 700,00) é insuficiente, sendo razoável sua majoração para R$ 1.500,00.
7. Em razão do não provimento da Apelação Cível, os honorários sucumbenciais são majorados para R$ 1.700,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação Cível conhecida e não provida. Recurso Adesivo conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado pelo SUS somente é possível se preenchidos, cumulativamente, os requisitos fixados nos Temas 6 e 1.234 do STF e no Tema 106 do STJ.
2. A negativa de incorporação de medicamento ao SUS baseada apenas em custo-efetividade não afasta a necessidade de prescrição médica devidamente fundamentada e respaldada em evidências científicas.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade em montante razoável e proporcional ao trabalho desempenhado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; LODF, art. 204; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471, Tema 6 da Repercussão Geral; STF, RE 1.366.243, Tema 1.234 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.657.156, Tema 106; STJ, AgInt no AREsp 2.481.331/PR, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 21.10.2024.